Tribunal: CARF
Processo: 19515.008281/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento consubstanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Também, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/01, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. - OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Carência de provas e documentos que comprovem efetivamente a origem do acréscimo patrimonial. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008281/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISO MANOEL GIAJ LEVRA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento consubstanciado em depósitos bancários de origem
não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Também, não há que se falar em
nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o
crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. É lícito ao
fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/01, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. - OCORRÊNCIA.
Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com fundamento nos
artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Carência de provas e documentos que comprovem efetivamente a origem do
acréscimo patrimonial. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008281/2008-32
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo
patrimonial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No
4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Juliano Ayres Fernandes (relator), que deu parcial provimento
para excluir do lançamento o montante de R$ 69.906,96. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Redator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres (Relator) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 398 a 420), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 17-39.379, da 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir a
presunção legal de omissão de rendimentos, invocada pela autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
SIGILO FISCAL.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra
do sigilo a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos
Estados, de dados sobre a movimentação em cartões de crédito dos contribuintes.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE
Alegação
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade não é pertinente do processo administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SP II (e-fls. 374 a 385) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado em 16/12/2008 o Auto de Infração
de fls.186, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano calendário de
2003, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor de R$86.570,37
(oitenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), sendo:

O acima referido lançamento apurou a seguinte infração:
Omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme constatado no Termo de Verificação Fiscal e em
Demonstrativo de Variação Patrimonial.
A fiscalização emitiu em 18/12/2008 o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.
175/182 que descreve detalhadamente o procedimento fiscal, os eventos ocorridos
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

durante a ação, a infração, os fatos geradores e os valores apurados, como seguem
parcialmente resumidos os seus tópicos essenciais:
Informa que solicitou inúmeras vezes a documentação que relaciona para comprovação
dos rendimentos, entre 27/03/2006 a 12/11/2008, sendo que os valores apresentados
divergiam em muito daqueles constantes no dossiê DIPAC/DEFIS/SPO, não
conseguindo o contribuinte desvencilhar os valores pagos pelos seus gastos pessoais
daqueles pagos pela empresa Realização Viagens e Turismo, da qual era sócio, que
segundo o próprio eram dispêndios de terceiros.
Relaciona a documentação apresentada e os esclarecimentos do contribuinte:
Que recebeu R$35.000,00 de pessoas físicas sem especificar quais;
Que vendeu o veículo Palio 2000/99 adquirido sob financiamento por R$16.827,76 e
vendido em 06/2003, sem informar o valor;
Que quitou o veículo Santana 2000, despendido no ano R$ 6.984,54, e Que o veículo
Palio placa DDI 0311 foi financiado, despendido no ano. R$5.993,64;
Informa no TVF que o contribuinte não se pronunciou sobre o outro Santana placa
DLU 4984, adquirido em 06/2003 por R$13.330,00, “o que presume-se ter sido pago à
vista naquele mês, conforme se depreende das entrelinhas da DIRPF 2004.".
Informa que em razão das divergências entre as informações, sobre os - -- cartões de
crédito foi mais uma vez intimado , solicitando o preenchimento de planilhas "A", "B" e
"C" sobre rendimentos, origens e deduções em 2003, além de custos extra declaração,
como IPTU, aluguéis, telefone, alimentação, empregados, etc.
Informa que foram preenchidas as planilhas "A" e "B" sem descrever os saldos
bancários , informou de forma linear o pagamento de 12 parcelas mensais de R$
1.081,52 a guisa de aquisição de bens e direitos, perfazendo o total de R$ 12.978,24 e
de forma linear o rendimento de R$ 1.402,31, perfazendo R$16.827,76, concluindo o
AFRFB ser referente a compra e venda dos veículos que indica.
Informa que foi remetido o demonstrativo de cartões de crédito, cuja fatura total
assumida é de R$ 124.563,04, e que divergem daqueles registrados no seu dossiê da
RFB.
Consta do TVF que o contribuinte alegou ser parte da despesa com cartão de crédito
referente a compra de passagens aéreas para clientes, apartando-as dos seus gastos
pessoais (R$26.621,02).
Em razão das divergências e sem documentação conclusiva a fiscalização emitiu outras
intiniações, mais uma vez respondidas pelo contribuinte de modo insatisfatório, foram
enviadas outras intimações„ tendo o contribuinte solicitado a dilação do prazo para
atendimento.
Em 22/09/2008 foi emitida a última intimação com a ressalva de que o não atendimento
caracterizaria o embaraço à fiscalização, sendo respondida pelo contribuinte
invocando o art. 998 do RIR/99, sobre o sigilo de terceiros.
Mais uma vez intimado, retificando as anteriores, não tendo sido possível identificar a
diferença de R$69.906,96 o contribuinte informou que não localizou as faturas
correspondentes assumindo os dispêndios.
Foi elaborada em 08/12/2008 a planilha de Variação Patrimonial e enviada para o
contribuinte para que se pronunciasse sobre as divergências apontadas em dez dias,
sem resposta até a data da lavratura da autuação.
Consta no TVF a informação de que para fins de comprovação dos fatos descritos
foram anexadas as planilhas "A", "B" e "C" , planilhas e declarações assinadas pelo
contribuinte, planilhas auxiliares e Demonstrativo de Variação Patrimonial elaborado
pela fiscalização.
Indica a fundamentação legal.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

Inconformado com a autuação recebida em 18/12/2008 (fl. 187) o contribuinte
apresentou a defesa de fls. 271/366 em 15/01/2009, alegando, como segue:
Dos Fatos, afirma que por mais de trinta meses que durou a fiscalização entregou
documentos e prestou esclarecimentos, dentre os quais os que relaciona.
Afirma que um ano após o inicio dos trabalhos fiscais, em 01/03/2007 a fiscalização
confessou expressamente uma das irregularidades, qual seja que não teria assinado o
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF.
Que em 20/03/2007 apresentou listagem de documentação já entregue anteriormente,
em 22/09/2008 apresentou diversas faturas de cartão de crédito.
Afirma que em 24/09/2008 a fiscalização lavrou o absurdo Termo de Embaraço à
Fiscalização, contestado em 02/10/2008.
Afirma que em 12/12/2008 foi notificado do Demonstrativo de Variação Patrimonial e
em 17/12/2008 manifestou-se não estar de acordo e que iria se pronunciar mediante a
impugnação.
Alega que a fiscalização não buscou a verdade material, limitando-se a/ afirmar que os
valores declarados não estavam de acordo com o suposto dossiê DIPAC/DEFIS/SPO,
que invocando o Princípio da Razoabilidade, que não se presta para lançamento
tributário, lavrou o auto afirmando tê-1Q adotado por não saber qual o mês correto
que corresponde ao pagamento da diferença de cartão de crédito.
Do Direito, no item 1 propugna pela tempestividade da impugnação.
Do item 2— DA TRIBUTAÇÃO COM BASE NA VERDADE REAL E DO ÔNUS DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, alega que o fisco deve
comprovar que é verdade o que está sendo por ele alegado para fundamentar a
tributação, que está baseada em mera presunção, com base em indícios de que o
defendente seja detentor de valores que não o competem. Falta certeza, que o ato é
vinculado , obrigado a agir de acordo com a Lei.
Afirma que as supostas irregularidades foram presumidas, hipótese que não
corresponde à verdade, ato injusto pelo fato de que a falta não foi cometida, motivo
pelo qual deve-se buscar a verdade material. Transcreve ementas de acórdãos do
Conselho de Contribuintes no sentido que defende.
No item 3- DA IMPRESTABILIDADE DOS CÁLCULOS FISCAIS o defendente
transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes para sustentar o
argumento. Afirma que a apuração deve ser mensal, portando errado o critério
adotado pela fiscalização de lançar em dezembro de 2003 a diferença de cartão de
crédito Questiona o fato de não ter a fiscalização intimado as pessoas jurídicas, para
chegar-se a uma certeza, posto que a Receita tem instrumentos para tanto.
Alega a ausência de liquidez e certeza o que acarreta o vício de mérito e o
cancelamento da autuação.
Do item 4— DO VÍCIO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL/ afirma que
após um ano de fiscalização sequer havia sido cientificado da sua emissão, erro da
administração que não obedeceu o princípio da publicidade No item 5 — DA
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM BASE EM DADOS FORNECIDOS
PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO afirma ter sido infringido o
direito do sigilo do defendente, motivo pelo qual requer o cancelamento da autuação.
No item 6 — DO VALOR ATRIBUÍDO AO VEICULO SANTANA —PLACA DLU 4984
alega que no texto do TVF consta a afirmação de que o valor de R$13.300,00 foi
presumido ter sido pago a vista, conforme se depreende nas entrelinhas da DIRPF.
Afirma que por mais de trinta meses exaustivamente declarou que o valor recebido pela
venda do Palio em junho de 2003 foi utilizado na aquisição do Santana placa DLU
4984, devendo ser cancelada a autuação baseada em presunção depreendida em
entrelinhas.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

Questiona no item 7 — DOS JUROS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO,
não podendo incidir juros de mora sobre mulata de 75%, posto que são imputados
juros SELIC a partir do primeiro dia subseqüente ao vencimento, sobre o qual contesta
a sua aplicação no item 8 — DA INAPLICABILIDADE DA TAXA DE JUROS SELIC
COMO JUROS DE MORA, pela sua inconstitucionalidade.
Transcreve legislação, parece e acórdãos para sustentar as suas alegações e requer o
acolhimento da impugnação para que se declare improcedente a autuação.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SP2
No Acórdão no 17-39.379 (e-fls. 374 a 385), a DRJ/SP2, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls. 207 a 223),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 11 de junho de 2010 (e-fls. 398 a 420), o
Recorrente reitera as alegações da Impugnação, alegando, em síntese:
 Inicialmente, esclarece equívoco da Receita Federal por ter enviado o
crédito tributário para inscrição em dívida ativa, quando pendente de
julgamento impugnação tempestivamente apresentada. Foi obrigado a
impetrar Mandado de Segurança, que foi julgado procedente com
determinação para cancelamento da inscrição.
 Nulidade do auto de infração pela falta de obediência ao critério temporal
exigido pela lei, eis que a Fiscalização deveria ter efetuado os cálculos
mensalmente, conforme determina o art. 2o. Da Lei no. 7.713/88.
 Impossibilidade de se fundamentar a lavratura do auto no “princípio da
razoabilidade”, conforme se verifica do Termo de Verificação fiscal, por
isso equivocados os cálculos realizados pela Fiscalização. O lançamento
deve respeitar o princípio da verdade material a verificar a efetiva
ocorrência do fato gerador do tributo.
 Falta de liquidez e certeza dos cálculos fiscais, o que caracteriza vício de
mérito.
 Tributação com base na verdade real e o ônus da prova no processo
administrativo fiscal. Afirma que a Fiscalização baseou-se em mera
presunção e meros indícios. AS informações contidas no auto de infração
deveriam ser claras, objetivas e certas, para não pairar qualquer dúvida
quanto o lançamento. As irregularidades apuradas pela Fiscalização foram
presumidas pelo agente fiscal, o que não pode ser aceito em razão do
princípio da verdade material.
 Alega que a própria fiscalização admitiu erro no mandado de
procedimento fiscal pelo fato da afirmação da Fiscalização no sentido de
que o MPF não havia sido assinado, pelo o quê solicitou-se ao contribuinte
o comparecimento para tomar ciência do referido mandado.
 A impossibilidade de fiscalização com base em dados fornecidos pelas
administradoras de cartão de crédito.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

 O valor atribuído ao veículo Santana – Placa DLU4984, eis que
comprovado que foi pago com o dinheiro recebido pela venda do veículo
Palio EX 2000/1999, vendido em junho de 2003.
 Inaplicabilidade da Taxa Selic como juros de mora.
 Juros incidentes sobre a multa de ofício.

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
13 de Maio de 2010 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 394) e efetuado protocolo recursal em 11
de junho de 2010 (e-fls. 398 a 420), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235,
de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972.
 Das Nulidades suscitadas pelo Recorrente
Uma das alegações trazidas pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário, é de que
ocorreu a nulidade do auto de infração pela falta de obediência ao critério temporal exigido pela
lei, eis que a Fiscalização deveria ter efetuado os cálculos mensalmente, conforme determina o
art. 2o. Da Lei no. 7.713/88.
Sem razão o Recorrente, eis que a Fiscalização procedeu regularmente, o que
pode ser verificado da análise do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 176/183), em que é possível
verificar que o Recorrente foi intimado por diversas vezes a comprovar a diferença apontada pela
fiscalização a título de gastos com cartão de crédito no montante de R$ 194.470,00 e o valor
apontado pelo contribuinte (R$ 124.563,04), assim como foram solicitados documentos para
lastrear as afirmações no sentido de que os valores apontados nas faturas se referiam de fato a
passagens aéreas emitidas em favor de terceiros. No entanto, o Recorrente nada comprovou,
tendo apresentado somente planilhas com os valores, sem quaisquer documentos (vide e-fls.
2026; 42/47).
Não é demais esclarecer que em se tratando de Imposto sobre a Renda - IR o
critério temporal é o período entre 1o. De janeiro e 31 de dezembro de cada ano, portanto, correta
a fiscalização ao inserir o a diferença não assumida pelo contribuinte no mês de dezembro de
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

2003, conforme é possível verificar pelas planilhas elaboradas pela Fiscalização (e-fls. 175 e
184).
Não é demais transcrevermos as razões da DRJ quanto a este tópico que afastou as
nulidades suscitadas pelo Recorrente, que apenas traz argumentos, sem nada comprovar:
“(...)
No caso em foco o contribuinte não trouxe documentos que fizessem elidir o crédito
tributário levantado, contestou o Demonstrativo de Variação Patrimonial afirmando
não concordar com os valores apontados e que na impugnação iria se manifestar. No
entanto, reiterou a sua discordância, sem apresentar comprovantes das suas alegações.
O defendente argumenta que durante os quase trinta meses entregou documentos e
prestou esclarecimentos ao fisco, no entanto não fez provas da origem dos recursos
indicados nas planilhas "A","B" e "C" (fl. 321).
Os documentos apresentados na defesa são cópias das faturas de cartão de crédito, dos
diversos termos de intimação e respostas, sem qualquer comprovação das alegações.
Portanto, a falta de apresentação de provas confirma a regularidade da apuração e
lançamento.
Cabe destacar que tendo o defendente assumido a diferença das despesas no cartão de
crédito de R$ 69.906,96 (fl. 169) e informado que não foram localizadas, não
apresentou qualquer prova, assim como das demais alegações sobre compra e venda de
automóveis, o argumento de que o lançamento deveria ser mensal, motivo pelo qual
requer a nulidade do lançamento, não é procedente. A fiscalização considerou como
tendo ocorrido o pagamento em Dezembro de 2003, o que não acarreta nenhum
prejuízo para o contribuinte, não havendo, portanto, que falar em nulidade por
inobservância de legislação de regência.”
Ademais, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Portanto, há que ser mantido o auto de infração, tal como lavrado, afastadas as
nulidades suscitadas pelo Recorrente.
 Da falta de liquidez e certeza dos cálculos fiscais e princípio da verdade
material
Outro argumento trazido pelo Recorrente é quanto a ausência de liquidez e certeza
do lançamento. Com razão em parte o Recorrente. Vejamos.
Conforme se verifica dos autos, os valores de cartões de crédito informados em
dossiê de Fiscalização (Arquivos SRFB), relativo ao ano calendário de 2003, foram apontados
todos os valores pagos pelo Recorrente (e-fl.175), no valor total de R$ 194.470,00. Pois bem, o
Recorrente foi intimado para esclarecer tais gastos, mas tão somente apresentou planilhas
(elaboradas por ele mesmo) e cópias de algumas de faturas de cartões de crédito, alegando, mas
sem comprovar, que as despesas constantes nas faturas de cartões de crédito se referiam a
pagamentos de passagens aéreas de clientes da Agência de Turismo, da qual é sócio. A
manifestação de fls. 94 a 96 o Recorrente sintetiza as informações trazidas no curso da
Fiscalização.
Note-se que mesmo tendo apresentado as planilhas e cópias das faturas de cartões
de crédito, o Recorrente não conseguiu demonstrar, nem apresentar cópias das faturas relativas
ao valor total apurado pela Fiscalização (e-fl. 175).
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

Por esta razão, a Fiscalização, ao elaborar o demonstrativo de variação
patrimonial, considerou os valores totais das despesas com cartões de crédito apontados pelo
Recorrente (e-fls. 94 a 96), mês a mês. No entanto, a diferença entre o valor total apurado (e-fl.
175) e o apontado pelo Recorrente (e-fls. 94 a 96) no montante de R$ 69.906,96, acabou
lançando em dezembro, esclarecendo que tal diferença poderia ser relativa às faturas não
localizadas.
Ocorre, no entanto, que nesta situação, esta diferença apontada pela Fiscalização
não houve a comprovação da efetividade da despesa, aplicação ou consumo, motivo pelo qual
não pode lastrear o lançamento fiscal, sendo aplicável a Súmula CARF no 67, que é expressa no
sentido de que:
“Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade
da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.(Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Portanto, esta diferença no montante de R$69.906,96, considerada pela
Fiscalização no Demonstrativo de Variação Patrimonial, deve ser excluída do lançamento fiscal
em atenção ao que preceitua a Súmula CARF no 67, acima transcrita.
Quanto aos demais lançamentos, mantidos, eis que apesar da Fiscalização ter
intimado o Recorrente por diversas vezes, tendo dado a oportunidade para apresentar
documentos hábeis e idôneos a comprovar suas alegações, o Recorrente não conseguiu
demonstrar efetivamente que as despesas eram decorrentes de terceiros.
Confira-se que o Recorrente tão somente apresentou planilhas (elaboradas por ele
mesmo) e cópias de faturas de cartões de crédito, alegando, mas sem comprovar, que as despesas
constantes nas faturas de cartões de crédito se referiam a pagamentos de passagens aéreas de
clientes da Agência de Turismo, da qual é sócio.
Mais uma vez, a Fiscalização requereu a apresentação de documentos de forma
detalhada, conforme Termo de Reintimação fiscal no. 4 (fls. 54/55). O Recorrente requereu
prazo suplementar de 60 dias, e, por fim, esclareceu que não iria apresentar tais documentos,
alegando que tais informações se referiam a “terceiros”.
Por esta razão, com base nas informações constantes nos autos e devidamente
observado e cumprido o princípio da verdade material, a Fiscalização, em conformidade com o
referido art. 142, “caput”, do Código Tributário Nacional entendeu por bem determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido.
Os valores que gozam de presunção de certeza e liquidez foram todos
demonstrados de forma detalhada pela Fiscalização, conforme sintético apontado no Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 182), corroborado pelo Demonstrativo da Variação Patrimonial, em que
é possível verificar, mensalmente, as origens e respectivas aplicações.
Considerando que o lançamento goza de presunção “juris tantum”, caberia ao
Recorrente afastar e comprovar que o lançamento está incorreto, o que não foi feito, em nenhum
momento, pelo Recorrente.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

Portanto, com razão em parte o Recorrente para que seja excluído do lançamento
fiscal o montante de R$ 69.906,96, conforme teor da Súmula no 67 do CARF.
 Erro no Mandado de Procedimento Fiscal
Nem se diga que houve erro no Mandado de Procedimento Fiscal, eis que
devidamente intimado o Recorrente, do início do procedimento, conforme se verifica do AR
juntado aos autos (e-fl. 5), tanto que recebido em 31/03/2006 para apresentar documentos no
prazo de 20 (vinte) dias, atendeu à intimação dentro do prazo estabelecido, portanto, erro algum
no Mandado de Procedimento Fiscal.
 Do Sigilo fiscal
Alega o Recorrente que houve quebra do sigilo, eis que o lançamento não poderia
ser feito com base em informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito.
No entanto, não há razão ao Recorrente quanto a esta alegação, uma vez que no
âmbito do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314 (julgamento conjunto de cinco processos -
ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406), apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal – STF na sessão de julgamento de 24 de fevereiro de 2016, foi confirmado, por maioria
de votos, que não configura quebra de sigilo bancário o fornecimento direto pelos bancos, dos
dados bancários dos Contribuintes, para a Receita Federal do Brasil, sendo esta uma
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros, em outras palavras, a transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Conforme bem esclarecido pela DRJ, o Auditor Fiscal procedeu em total
conformidade com a Lei Complementar no 105/2001, conforme transcrição abaixo:
“Constata-se, no caso em tela, que o Auditor Fiscal Autuante não transgrediu os
ditames da Lei Complementar supra, quando, durante a fase inicial do procedimento
fiscal, intimou o impugnante a apresentar os documentos comprobatórios da origem
dos recursos utilizados para pagamento das suas despesas. Havia um procedimento
fiscal instaurado, em conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal, em nome,
do impugnante, e o exame das informações das administradoras dos cartões de crédito
era necessário para a verificação da regularidade de sua situação fiscal.”
Outrossim, por todo exposto neste tópico, não há razão ao Recorrente sobre sua a
alegação sobre violação ao seu direito ao sigilo, considerado a citada decisão do STF em relação
ao RE no 601.314, supra detalhada.
 Veículo Santana – Placa DLU4984
Conforme se verifica do demonstrativo da variação patrimonial, a Fiscalização
considerou o valor decorrente da venda do veículo Palio EX, tal como alega o Recorrente, e
considerou que tal montante serviu para a aquisição do veículo Santana de placa DLU4984,
portanto, sem razão o Recorrente, eis que demonstrado nos autos que a Fiscalização agiu
corretamente.
Conforme se verifica do demonstrativo da variação patrimonial, a Fiscalização
considerou o valor decorrente da venda do veículo Palio EX, tal como alega o Recorrente, e
considerou que tal montante serviu para a aquisição do veículo Santana de placa DLU4984,
portanto, sem razão o Recorrente, eis que demonstrado nos autos que a Fiscalização agiu
corretamente.
 Inaplicabilidade da Taxa Selic como juros de mora
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

A aplicação da Taxa Selic como juros de mora encontra previsão legal e já é
objeto de Súmula, de no 4, do CARF, abaixo transcrita, portanto, não há falar em ilegalidade de
sua aplicação.
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
 Aplicação dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A defesa sustenta a não incidência de juros sobre multa de ofício.
Pois bem, a matéria há muito foi superada pelo STJ ao uniformizar a interpretação
do direito infraconstitucional, conforme segue: “‘É legítima a incidência de juros de mora sobre
multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.’ (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ de 2/6/2010." (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 10/12/2012)
As razões, com as quais concordo, são que o crédito tributário (prestação
pecuniária devida ao ente tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo,
inclusive a disciplina do art. 113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um
regime único de cobrança para as exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é
extremamente necessário para a arrecadação e administração fiscal, deste modo a multa, por
constituir crédito tributário, sendo dotada dos mesmos mecanismos e procedimentos aplicados
aos tributos, inclusive quanto aos consectários legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de
tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Por fim, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
‘Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.”
Por todo o exposto, concluímos não haver nenhuma nulidade ou vício no
lançamento ou na decisão da DRJ/SP2 e que o Recorrente não tem razão quanto as suas
alegações genéricas e desprovidas de comprovação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por dar parcial provimento, tão somente para
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

que seja excluído do lançamento fiscal o montante de R$ 69.906,96, conforme teor da Súmula no
67 do CARF.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, tão somente para que
seja excluído do lançamento fiscal o montante de R$ 69.906,96, conforme teor da Súmula no 67
do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator designado.
Em que pese os costumeiros bem arrazoados votos do ilustre Relator,
peço vênia para divergir, no que se refere à parte do presente voto que propõe a exclusão do
lançamento fiscal do montante de R$ 69.906,96, relativo a gastos com cartões de crédito, pelos
motivos que passo a expor.
No “Termo de Intimação Fiscal No 5” expedido pela autoridade fiscal lançadora,
visando a maiores esclarecimentos quanto aos gastos com cartões de crédito, o contribuinte é
intimado a apresentar a seguinte documentação/esclarecimentos:
1 — Documentação hábil e idônea (faltante), acompanhada de demonstrativo analítico,
por data de fatura e de pagamento, capaz de elucidar as incongruências ocorridas entre a
documentação já apresentada pelo contribuinte (até a presente data) e os dados "on line"
presentes nos compêndios eletrônicos da RFB, consoante o exposto a seguir:
1.1- Valor declarado pelo contribuinte, durante fiscalização, como gasto anual (2003)
efetivado através de Cartões de Crédito: R$ 124.563,04;
1.2- Valor declarado pelo CNFJ 17.192.451/001-70 em nome das seguintes "bandeiras",
(Administradoras de Cartões de Crédito): Itaucard Financeira S.A. Créd., Financ. e
Investimento; Credicard Banco S.A.; American Express do Brasil Tempo Lkla.,
Bankboston Banco Múltiplo S.A., como gasto anual (2003) imputado ao Sr. Francisco
Manuel Giaj Levra, CPF: 566.542.438-20: R$ 194.470,00.
Em correspondência datada de 24/11/2008 (e.fls. 94/96), em atendimento ao
“Termo de Intimação Fiscal No 5”, o autuado apresenta demonstrativo de gastos com cartões de
crédito e esclarecimentos adicionais. Em tal documento é informado que não teriam sido
localizadas algumas das faturas de cartões de crédito relativas a alguns períodos. Períodos esses
devidamente identificados no referido demonstrativo com a notação de “Fatura não localizada”,
correspondentes aos meses de: ago/2003 e set/2003 - Cartão Diners; ago/2003 e out/2003 -
Cartão Itaucard; out/2003 - Cartão Credicard e abril a dezembro/2003 - Cartão American.
Declara o contribuinte, nessa mesma correspondência, que provavelmente a divergência apurada
(R$ 69.906,96) deve ser pelo fato de não terem sido localizadas todas as faturas dos cartões de
crédito.
Segundo consta dos autos, o valor de R$ 194.470,00 apurado como gastos com
cartões de crédito realizados pelo Sr. Francisco Manuel Giaj Levra, foi extraído das Declarações
de Operações com Cartões de Crédito (Decred) transmitidas pela instituição financeira de CNPJ
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

17.192.451/0001-70. Declaração esta onde constam justamente as informações sobre as
operações efetuadas com cartões de crédito, compreendendo a identificação do usuário e os
montantes globais mensalmente movimentados, conforme planilha de e.fl. 175.
Dessa forma, o valor de R$ 69.906,96, apurado pela fiscalização, decorre da
diferença entre o valor de R$ 194.470,00, informado a título de gastos do autuado com cartões de
crédito pela instituição financeira e o valor de R$ 124.563,04, constante do demonstrativo
apresentado pelo contribuinte durante a fiscalização (e.fls. 94/96), com base nas faturas de
cartões de crédito por ele localizadas.
Considerando a informação prestada pela instituição financeira de gastos com
cartões de crédito realizados pelo autuado e a declaração do contribuinte, na correspondência
datada de 24/11/2008, de que provavelmente a divergência apurada deve ser pelo fato de não
terem sido localizadas todas as faturas dos cartões de crédito, não contestando assim tal
diferença, procedeu-se ao lançamento do valor de R$ R$ 69.906,96 no mês de dezembro do
exercício objeto da fiscalização, por ser mais benéfico ao autuado. Não houve contestação, ou
negativa quanto à ocorrência do gasto, que se encontra efetivamente comprovado pelas
informações oriundas da instituição financeira, além do que, não foi apresentada qualquer
contestação ou mesmo justificativa quanto a eventual não utilização, pelo contribuinte, de
cartões de créditos em determinados períodos, sendo alegada apenas a não localização das
faturas . Há assim, no meu entender, clara demonstração da destinação (pagamento de faturas de
cartões de crédito) e efetividade dos gastos, o que autoriza o presente lançamento, não
merecendo reparos o procedimento adotado pela fiscalização.
Nesse mesmo sentido decidiu a autoridade julgadora de piso, nos seguintes
termos:
Cabe destacar que tendo o defendente assumido a diferença das despesas no cartão de
crédito de R$ 69.906,96 (fl. 169) e informado que não foram localizadas, não
apresentou qualquer prova, assim como das demais alegações sobre compra e venda de
automóveis, o argumento de que o lançamento deveria ser mensal, motivo pelo qual
requer a nulidade do lançamento, não é procedente. A fiscalização considerou como
tendo ocorrido o pagamento em Dezembro de 2003, o que não acarreta nenhum prejuízo
para o contribuinte, não havendo, portanto, que falar em nulidade por inobservância de
legislação de regência.
Baseado no quanto exposto, entendo como acertado o procedimento adotado pela
autoridade lançadora e convalidado no julgamento de piso, em estrita observância aos comandos
normativos, devendo ser mantido o lançamento em sua integralidade por seus próprios
fundamentos.
Nestes termos, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008281/2008-32

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital